Tribunal: TJES
Processo: 0013680-64.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE PLANTÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 6.376/2000. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de restabelecimento de adicional de plantão e pagamento de parcelas retroativas, sob o fundamento de que o art. 1º da Lei Estadual nº 6.376/2000 não autoriza a ampliação da vantagem sem respaldo legal. A embargante sustenta omissão quanto à interpretação teleológica, sistemática e à aplicação do princípio da razoabilidade, requerendo efeitos modificativos para reformar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao adotar interpretação literal do art. 1º da Lei Estadual nº 6.376/2000, sem examinar expressamente interpretação teleológica, sistemática e o princípio da razoabilidade, de modo a ensejar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A opção pelo método interpretativo literal, em detrimento de outras técnicas hermenêuticas sugeridas pela parte, não configura omissão, mas exercício legítimo do livre convencimento motivado.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou métodos interpretativos invocados, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA).

O acórdão embargado enfrentou diretamente o ponto central da controvérsia ao interpretar o art. 1º da Lei Estadual nº 6.376/2000, afirmando o caráter taxativo da previsão legal e a impossibilidade de ampliar o alcance do adicional sem expressa autorização normativa.

O julgado consignou que o adicional é devido exclusivamente aos servidores que atuem simultaneamente em unidade de tratamento intensivo e isolamento, destacando a técnica legislativa adotada no dispositivo.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito, hipótese incabível em sede de embargos declaratórios, conforme orientação do STJ (EDcl-AgInt-MS 28.216).

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A escolha do método interpretativo pelo julgador não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente sobre a questão central controvertida. 3. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não caracteriza vício quando a controvérsia é integralmente solucionada com motivação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Lei Estadual nº 6.376/2000, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.3.2025, DJEN 18.3.2025; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013680-64.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LINA DA CONCEICAO FREIRE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE PLANTÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 6.376/2000. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de restabelecimento de adicional de plantão e pagamento de parcelas retroativas, sob o fundamento de que o art. 1º da Lei Estadual nº 6.376/2000 não autoriza a ampliação da vantagem sem respaldo legal. A embargante sustenta omissão quanto à interpretação teleológica, sistemática e à aplicação do princípio da razoabilidade, requerendo efeitos modificativos para reformar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao adotar interpretação literal do art. 1º da Lei Estadual nº 6.376/2000, sem examinar expressamente interpretação teleológica, sistemática e o princípio da razoabilidade, de modo a ensejar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A opção pelo método interpretativo literal, em detrimento de outras técnicas hermenêuticas sugeridas pela parte, não configura omissão, mas exercício legítimo do livre convencimento motivado.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou métodos interpretativos invocados, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA).

O acórdão embargado enfrentou diretamente o ponto central da controvérsia ao interpretar o art. 1º da Lei Estadual nº 6.376/2000, afirmando o caráter taxativo da previsão legal e a impossibilidade de ampliar o alcance do adicional sem expressa autorização normativa.

O julgado consignou que o adicional é devido exclusivamente aos servidores que atuem simultaneamente em unidade de tratamento intensivo e isolamento, destacando a técnica legislativa adotada no dispositivo.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito, hipótese incabível em sede de embargos declaratórios, conforme orientação do STJ (EDcl-AgInt-MS 28.216).

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A escolha do método interpretativo pelo julgador não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente sobre a questão central controvertida. 3. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não caracteriza vício quando a controvérsia é integralmente solucionada com motivação adequada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de

E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or
MARIA LINA DA CONCEIÇÃO FREIRE

contra o
A
córdão
ID
n. 1514040407
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a improcedência do pedido de restabelecimento do adicional de plantão e o pagamento de parcelas retroativas.

Em suas razões (ID n.15332428), o embargante sustenta, em síntese, que
o
acórdão incorreu em omissão relevante, porque teria adotado interpretação estritamente literal do art. 1º da Lei nº 6.376/2000 e deixado de enfrentar, de modo necessário,
(i)
a interpretação teleológica (finalidade protetiva da norma),
(ii)
a interpretação sistemática (coerência interna do dispositivo) e
(iii)
o princípio da razoabilidade, o que, segundo afirma, conduziria a resultado desproporcional e incompatível com a realidade do risco por ela suportado.

Com base nessas alegações, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o provimento da apelação e a procedência integral da ação. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não adotar, de forma expressa, interpretação teleológica, sistemática e conforme a razoabilidade, nem justificar por que a leitura literal deveria prevalecer.

Todavia, a escolha pelo método interpretativo literal, em detrimento das abordagens sugeridas pela parte, não caracteriza omissão, mas traduz o exercício legítimo do livre convencimento motivado. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos ou técnicas hermenêuticas invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, à luz do direito aplicável ao caso concreto.

A propósito:

“
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.).

Assim, a motivação judicial mostra-se adequada quando enfrenta as questões relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia. No caso em exame, o acórdão tratou diretamente do ponto central da discussão: o sentido normativo conferido ao art. 1º da Lei Estadual nº 6.376/2000 e a impossibilidade de ampliar o alcance da vantagem sem respaldo legal, preservando o caráter taxativo da previsão.

Nesse contexto, consignou-se expressamente:

“À luz do texto normativo, observa-se que, apesar de o excerto apresentar um rol de cargos cujos ocupantes farão jus ao adicional, no item referente às 'unidades de Tratamento Intensivo e Isolamento', a redação deixa claro que se trata de uma única situação, e não de duas alternativas distintas. Ou seja, o adicional será devido exclusivamente àqueles que atuem simultaneamente em uma unidade de tratamento intensivo e em isolamento. Se o legislador tivesse pretendido abranger ambas as hipóteses de forma alternativa, teria utilizado vírgulas para separar as opções, como se verifica em outros itens do dispositivo, demonstrando uma técnica linguística consistente ao longo da norma.”

Desse modo, após detida análise, verifica-se que a insurgência da embargante, sob o rótulo de omissão, revela, em realidade, inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da controvérsia.

Após detida análise, verifico que a insurgência da Embargante, sob o manto da omissão, revela nítido propósito de rediscussão do mérito.

Com efeito, é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento do recurso interposto em face do ora embargado, pretende, tão somente, a reapreciação das razões que fundamentaram o acórdão proferido, inexistindo o vício alegado. Tal conclusão encontra respaldo no firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC.
2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022, destaquei).

Por fim, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.